Tribunal: TJMT
Processo: 0006124-93.2008.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006124-93.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BIAZON BASSO - CPF: 109.920.901-30 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0028-01 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), JOAO BIAZON BASSO - CPF: 109.920.901-30 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S. A. (APELADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0028-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006124-93.2008.8.11.0015

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO

ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENICAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PEDIDO DE REFORMA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA REQUERIDA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE REFORMA PARA FIXAÇÃO SOBRE VALOR ATUALIZADO DOS PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 85, §2º E 86, CAPUT, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A teoria da imprevisão, em regra, não se aplica aos contratos de venda antecipada de safra, porquanto ao contratar, as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade em razão de variações climáticas, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença.

Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio, e não se cogita imprevisão.

O inadimplemento do contrato, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade.

Se o autor quatro p
edidos e sagrou-se vencedor em um, age com a certo a sentença ao distribuir o ônus da sucumbência na
proporção de 70% ao autor apelado e 30% ao encargo da requerida apelante,
nos termos dos artigos 85, §2º e 86,
caput,
ambos do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

e
JOÃO BIAZON BASSO
contra sentença que na Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por
João Biazon Basso
em desfavor da
Massa Falida da Agrenco – em Recuperação Judicial
,
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos apenas no que tange a multa contratual de 10% e, por conseguinte, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação
, na proporção de 70% para o Autor e 30% para a Ré.

Em seu apelo, o autor
JOÃO BIAZON BASSO,
postula a reforma da sentença a fim de que seja concedida também, a indenização por perdas e danos e dano moral, caracterizados pelo inadimplemento contratual da parte apelada. Pede o provimento do recurso com as condenações pretendidas em desfavor da apelada Agrenco.

Em seu apelo,
LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI,

sustenta legitimidade para recorrer exclusivamente acerca dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 23 da Lei n° 8.906/94, artigo 85, caput e artigo 18 do Código de Processo Civil.

Aduz que o pedido inicial visava o pagamento de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) a título de perdas e danos; R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais; R$ 50.594,82, a título de multa contratual e, R$ 101.170,80 a título de honorários advocatícios. Contudo, a sentença reconheceu a procedência apenas da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre valor total do contrato, ou seja, R$ 49.450,94.

Reclama que houve decaimento mínimo da requerida, porque o autor, apelado, foi vencedor tão somente acerca da multa contratual, o que impõe a reforma da sentença a fim de que seja redistribuído o ônus da sucumbência, nos termos do artigo 86 do CPC.

Requer o provimento do recurso para condenar o Apelado nos encargos da sucumbência na proporção de sua derrota, de acordo com o disposto no parágrafo Segundo do artigo 85 do Código de Processo Civil, de
modo a fixar os honorários entre 10% e 20% sobre o valor atualizado dos pedidos julgados improcedentes
que somam R$ 572.314,68 (quinhentos e setenta e dois mil trezentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos).

Nas contrarrazões, o apelado postula o desprovimento do recurso (ID 74456498).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer por ausência de interesse público (ID 78256994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006124-93.2008.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que na presente Ação de Cobrança c/c Indenização, ajuizada por
João Biazon Basso
em desfavor da
Massa Falida da Agrenco – em Recuperação Judicial
,
julgou improcedentes os pedidos de condenação por perdas e danos e indenização por danos morais
e
fixou

os honorários de sucumbência

em
10% sobre o valor da condenação
, na proporção de 70% para o Autor e 30% para a Ré.

No que tange ao Recurso de Apelação do autor
João Biazon Basso
, não procede o pedido reconhecimento das perdas e danos e indenização por danos morais, em razão dos alegados prejuízos sofridos ante ao atraso do cumprimento da obrigação assumida pela apelada AGRENCO.

Ocorre que o pedido de perdas e danos foi analisado à luz da oscilação do dólar, como postulado na inicial, enquanto no apelo, o recorrente sustenta a indenização em outro fundamento, qual seja, o dever da AGRENCO de indenizar o prejuízo sofrido, causado pelo inadimplemento relativo (mora) da obrigação, em clara inovação recursal.

Como ressaltado na sentença, não há falar em indenização por perdas e danos decorrente do atrelamento da venda futura do produto agrícola ao dólar, porquanto as partes livremente negociaram e para o caso de atraso, há previsão de multa.

De igual sorte, o mero atraso ou descumprimento do contrato, que no caso, como se colhe da sentença, foi de seis dias, não é suficiente para caracterizar o abalo moral. É necessária a prova da existência de que realmente o abalo ocorreu e que tenha sido capaz de gerar dano indenizável, cuja circunstância não se faz presente no caso em análise.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - CONTRATO DE VENDA DE SAFRA DE ALGODÃO – DESCUMPRIMENTO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE - ONEROSIDADE EXCESSIVA - INOCORRÊNCIA - CONTRATO TIPO DE COMPRA E VENDA FUTURA - ALEGAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES E IMPREVISÍVEIS - VARIAÇÕES DE MERCADO - OSCILAÇÕES NO PREÇO DO DÓLAR E CRISE DO SETOR AGRÍCOLA - DESCABIMENTO – DANOS MATERAIS – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO - LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS – FRUSTAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – MERO ABORRECIMENTO – JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - MORA EX RE – INCIDÊNCIA – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - LIMITAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS INTEGRALIZADA EM FACE À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – INTERESSE DO CREDOR – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

A teoria da imprevisão, via de regra, não é inaplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratar, as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade em razão de variações climáticas, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença.

Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio, e não se cogita imprevisão.

A apuração dos danos materiais em liquidação de sentença vai de encontro ao princípio da efetividade da jurisdição, principalmente se a apuração das perdas pode ser realizada através de simples cálculo aritmético, tomando-se por base o preço do produto no mercado divulgado em sites do agronegócio na data fixada para a entrega, acrescido de juros moratórios e correção monetária desde o vencimento.

Em se tratando de reparação por lucros cessantes, é de rigor que o prejudicado sempre demonstre, de forma cabal, robusta e cristalinamente, ter suportado os prejuízos alegados, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociado da realidade efetivamente provada.

A frustração do negócio de compra e venda futura de safra agrícola não passa de mero dissabor da vida cotidiana, incapaz de configurar dano moral indenizável.

Ademais, o inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade, mesmo porque a inobservância de cláusulas contratuais não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo.

Os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual.

A limitação das cotas sociais integralizadas de cada sócio em razão da desconsideração da personalidade jurídica ofende o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor e que deve ser nortear pela efetividade. (N.U 0008394-19.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)
(grifei)

Assim, não há razões jurídicas para provimento do apelo do autor
João Biazon Basso.

No que diz respeito ao Recurso de
LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI,
o

advogado da requerida, pretende a reforma da sentença a fim de que os honorários de sucumbência sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado dos pedidos do autor, julgados improcedentes, sobre o total de R$572.314,68.

No caso em exame, apenas o pedido de condenação da requerida ao pagamento da multa de 10% sobre o valor total do contrato, nos termos do parágrafo segundo da cláusula nona, foi acolhido.

Os demais pedidos do autor, de perdas e danos, em razão da diferença entre o valor do dólar pactuado e o da data da entrega, indenização por danos morais e condenação de 20% a título de honorários advocatícios, ficou sucumbente.

O autor decaiu, portanto, em dois terços de seus pedidos.

O art. 86 do CPC/2015 estipula que
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

No caso em tela, como já dito, o autor apelado sagrou-se vencedor em apenas um pedido. Logo, operou-se a sucumbência recíproca, caso em que agiu com acerto a sentença ao distribuir o ônus na proporção de
70% ao autor apelado
e
30% ao encargo da requerida apelante.

Não há falar, portanto, em fixação dos honorários em percentual do
valor dos pedidos julgados improcedentes, porquanto, no caso incidem os artigos 85, §2º e 86, caput, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos de apelação. Mantida a sentença como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021